Tribunal: TJSP
Processo: 1009053-87.2021.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ELAINE SIQUEIRA DA SILVA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO NO CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO, MAS VALE-SE DOS DECLARATÓRIOS PARA MANIFESTAÇÃO DO SEU INCONFORMISMO. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO AO JULGADO MOSTRA NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.